Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700931-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELIA RAMOS DA CUNHA, APARECIDA DE FATIMA RAMOS CUNHA APELADO: KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se as apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora